Tribunal: TJDFT
Processo: 0706244-85.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. PETIÇÃO INDEFERIDA. EXTINÇÃO. VALOR DA CAUSA. POTENCIAL PROVEITO ECONÔMICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. INCABÍVEL. FIXAÇÃO. VALOR DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. O Código de Processo Civil determina que toda petição inicial deve indicar o valor da causa, cuja fixação deve seguir os parâmetros estabelecidos nos artigos 291 a 293, podendo o réu, em sua contestação, impugnar a atribuição realizada pelo autor, sob pena de preclusão.

1.1. O valor da causa deve refletir ao potencial proveito econômico que poderá ser percebido pelas partes que demandam a prestação jurisdicional.

1.2. Verificado o conteúdo patrimonial ou o proveito econômico almejado no pedido da parte, não há que se cogitar em valor estimativo para a causa, devendo este ser fixado de acordo o preço dos bens que se almejava a proteção.

2. A fixação dos honorários advocatícios pelo critério da equidade é medida excepcional, somente cabível quando verificado o valor irrisório ou inestimável do proveito econômico, ou quando o valor da causa for muito baixo, nos termos do artigo 85, § 8o do CPC.

2.1. Havendo a alteração do valor da causa, resta afastada a caracterização do valor irrisório atribuído à causa, atraindo, assim, a fixação dos honorários advocatícios de acordo com a regra geral estampada no artigo 85, § 2o do CPC.

3. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.